Tribunal: TJDFT
Processo: 0714308-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714308-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER RESENDE COSTA JUNIOR AGRAVADO: VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS, VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por WALTER RESENDE COSTA JUNIOR (exequente), contra a decisão pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (id. 154176159) que, nos autos da Ação de Execução no 0716279-55.2022.8.07.0009, determinou a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo HONDA/HR-VEXL CVT; Placa: PAM5B62; Chassi: 93HRV2870GZ142410 ao depósito público, bem como a intimação da parte executada para apresentar eventual impugnação, na forma do art. 841 do Código de Processo Civil, esclarecendo, ainda, que o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica formulado pelo exequente deve ser apresentado mediante incidente distribuído em autos apartados. Eis o teor da decisão: “Diante da manifestação do autor no ID 152820509, que demonstra a intenção da parte executada em alienar o bem penhorado nestes autos, expeça-se, COM URGÊNCIA, o mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo Modelo/Marca: HONDA/HR-VEXL CVT; Placa: PAM5B62; Chassi: 93HRV2870GZ142410 ao depósito público, bem como de intimação da parte executada para apresentar eventual impugnação, na forma do art. 841 do CPC, a ser cumprido no endereço indicado no ID. 145136018. Mantenho o sigilo aposto nas petições de IDs 152820512 e 152820509 até a devolução do mandado. Após, retire-se o sigilo. Quanto à petição apresentada no ID 153582377, esclareço ao autor que, nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC, o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica deve ser apresentado mediante incidente, distribuído em autos apartados. Mantenho o sigilo aposto na petição de ID 153582377 e documentos que a acompanham até a distribuição do incidente. Após, retire-se o sigilo.” Samambaia (Id. 154176159 – p. 1 dos autos principais) Em suas razões recursais (id. 45805951), o exequente, ora agravante, informa que os autos principais versam sobre execução de título extrajudicial oriundo de acordo entabulado entre as partes. Esclarece ter formulado pedido de tutela de urgência, uma vez que a parte executada/agravada seria devedora contumaz, respondendo a diversos processos judiciais, o que evidenciaria estado de insolvência. Alega que a desconsideração inversa da personalidade jurídica, com a inclusão de duas pessoas jurídicas alegadamente utilizadas pela executada/agravada para ocultar seu patrimônio, seria medida necessária para resguardar os seu direito à satisfação do crédito. Enfatiza, nesse sentido, que a parte recorrida seria devedora do montante de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais), sendo desnecessária a instituição de processo autônomo para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, que, segundo seu entendimento, deveria ser realizada no bojo da ação principal, tecendo comentários a respeito do procedimento em questão. Noticia que a executada passou a ostentar o veículo JEEP COMPASS, Preto, Placa REE2B65, em suas redes sociais e afirma que o citado veículo foi adquirido pela empresa Viviane Pereira Móveis Ltda (CNPJ no 24.406.998/0001-97), que não consta do polo passivo da execução. Argumenta que a executada teria histórico de utilizar diversas pessoas jurídicas para cometer atos ilícitos e cita processos judiciais e contratos por ela celebrados como pessoa física (CPF n. 014.237.361-33), pessoa jurídica (CNPJ 33.237.669/0001-50) e como se proprietária fosse também da empresa DS NEGOCIOS E INVESTIMENTOS VEICULARES LTDA – GASOLINE MULTIMARCAS – atual FORT VEICULOS (CNPJ n. 37.383.016/0001-30). Defende haver confusão patrimonial entre a pessoa física de Viviane e as demais pessoas jurídicas, pugnando, assim, pela penhora do veículo JEEP COMPASS, Placa REE2B65, RENAVAM 01228807474, destacando, ademais, que este se encontra alienado fiduciariamente a instituição financeira Santander, de modo que seria necessária a expedição de ofício ao banco para informar o saldo devedor atual. Sustenta que deve ser mantido sigilo do presente agravo de instrumento e, no caso de deferimento da penhora, que a decisão permaneça em sigilo até a sua efetivação, com a remoção do veículo. Cita dispositivos atinentes à matéria e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer liminarmente o deferimento da antecipação da tutela recursal a fim de que seja deferida “Penhora do veículo JEEP COMPASS, Placa REE2B65, RENAVAM 01228807474, avaliado segundo alíquota do IPVA no valor de R$ 109.630,00 (cento e nove mil e seiscentos e trinta reais), mas que se encontra alienado fiduciariamente a instituição financeira Santander, devendo ser expedido ofício ao banco para informar o saldo devedor atual, bem como Inclusão no polo passivo da presente execução das pessoas jurídicas DS NEGOCIOS E INVESTIMENTOS VEICULARES LTDA, CNPJ 37.383.016/0001-30 e VIVIANE PEREIRA MOVEIS LTDA, CNPJ n. 24.406.998/0001-97, sendo também realizado arresto dos valores encontrados em contas vinculadas aos CNPJS supramencionados, por meio de pesquisa SISBAJUD” (p. 20). No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar e a reforma da decisão agravada. Preparo no (id. 45807330 e id. 45807331). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir antecipação de tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Na presente hipótese, pretende a parte exequente/agravante ver, desde logo, deferida a inclusão no polo passivo da execução de duas empresas que, conforme sua narrativa, seriam utilizadas pela executada em abuso de direito caracterizado por confusão patrimonial, assim como a realização de arresto de valores em contas bancárias titularizadas por essas pessoas jurídicas e a penhora de automóvel pertencente a uma delas. Esclareça-se, de antemão, que a ação de execução fora proposta em face de VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS e VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS 01423736133, sendo indeferido, ao início do processo, pedido de arresto de valores formulado a fim de assegurar a efetividade da execução, ao que se seguiu a citação das executadas, que não realizaram o pagamento voluntário do débito exequendo (id. 147488193). As tentativas de localização de ativos financeiros restaram frustradas, sendo deferida a penhora dos veículos HONDA/HR-VEXL CVT; Placa: PAM5B62; Chassi: 93HRV2870GZ142410; e PEUGEOT/208GRIFFE A; Placa: JKP6C79; Chassi: 936CLNFNWEB049431 (id. 149830761). Após isso, a parte exequente noticiou que a executada estaria tentando se desfazer do veículo HONDA/HR-VEXL e, assim, formulou pedido de remoção do veículo. Foi, ainda, requerida a inclusão das empresas DS NEGOCIOS E INVESTIMENTOS VEICULARES LTDA (CNPJ 37.383.016/0001-30) e VIVIANE PEREIRA MOVEIS LTDA (CNPJ n. 24.406.998/0001-97) no polo passivo da execução, bem como a realização de arresto de valores em contas bancárias titularizadas por essas pessoas jurídicas e a penhora do automóvel JEEP COMPASS, Placa REE2B65, RENAVAM 01228807474, pertencente a uma delas, o qual estaria sendo utilizado ostensivamente pela executada, evidenciando confusão patrimonial. Sobreveio, então, a decisão ora agravada, nos termos em que relatado. Com efeito, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza de ação autônoma incidental, cujo rito está previsto a partir do artigo 133 do Código de Processo Civil, aplicando-se, inclusive, aos casos de desconsideração inversa, na forma do § 2o desse mesmo dispositivo. Esclareça-se, quanto a esse procedimento, que, embora seja desnecessário, em princípio, o seu processamento em autos apartados, a norma processual exige que a pessoa jurídica seja citada para manifestar-se em contraditório e requerer as provas que entender cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. A citação, frise-se, é ato pelo qual a parte requerida é integrada à relação processual, revelando-se, em regra, indispensável para a validade do processo. Dada a indiscutível relevância processual desse ato, cuja nulidade, em regra, tem o condão de atingir todos os demais atos subsequentes, torna-se essencial a demonstração inequívoca de que os preceitos legais para a integração da parte demandada ao processo ocorreram de maneira regular, a fim de possibilitar o pleno exercício do direito de defesa. Traçado este panorama, tenho que os requisitos necessários ao deferimento da liminar vindicada não estão suficientemente demonstrados, mormente porque a parte exequente/agravante procura efetivar a desconsideração inversa da personalidade jurídica sem observar o procedimento legal adequado, pretendendo ver a inclusão sumária das pessoas jurídicas em questão no polo passivo da execução, o que não contribui para a caracterização da probabilidade do direito. Por outro lado, a penhora já deferida sobre os veículos HONDA/HR-VEXL CVT; Placa: PAM5B62; Chassi: 93HRV2870GZ142410; e PEUGEOT/208GRIFFE A; Placa: JKP6C79; Chassi: 936CLNFNWEB049431, por ora, fragilizam as alegações relacionadas ao perigo de dano, inviabilizando, assim, uma intervenção imediata deste órgão relator. De mais a mais, estando ausentes, nesta análise perfunctória, os requisitos relacionados à pretensão de direcionamento imediato da execução às pessoas jurídicas mencionadas, não cabe falar, por ora, em realização de arresto de ativos financeiros ou de penhora de veículo que por elas sejam titularizados. Dessa forma, ausentes os requisitos autorizadores da medida vindicada e sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito do recurso, deve a liminar requerida ser indeferida. Logo, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora